Tribunal: STF
Processo: Rcl 53140
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Saneamento – EBS, em 28.4.2022, contra decisão homologatória de cálculos proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Monte Azul/MG no Cumprimento de Sentença n. 0010980- 47.2020.5.03.0082. Por ela teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e no Recurso Extraordinário n. 1.269.353-RG, Tema 1.191 da repercussão geral:



    “Vistos os autos. 



    Registre-se o fim da liquidação e início da execução. 



    Tendo em vista que o perito contábil ratificou suas conclusões (id 67fa650), homologo os cálculos elaborados pelo expert no id 8792146, fixando o valor da execução em R$ 169.765,99, incluídos os honorários periciais contábeis, ora fixados em R$ 700,00, às expensas da reclamada, ressalvadas posteriores atualizações. O cálculo fica assim distribuído: Crédito do reclamante - R$ 126.999,08; INSS/cota empregado - R$ 11.417,27; INSS/cota empregador - R$ 25.120,29; IRRF- R$ 1.529,35, honorários perito Dimas Antônio- R$ 2.000,00, Honorários perito Frederico Correa -R$ 2.000,00 Honorários periciais contábeis - R$ 700,00. 



    Registre-se que a execução é definitiva em desfavor da primeira reclamada E.B.S, conforme decisão de id f241a8f. 



    Não há depósitos recursais efetuados pela primeira reclamada EBS nos autos principais (utilizou-se de seguro garantia para o preparo).



    Dê-se ciência ao reclamante e intime-se a primeira reclamada E. B.S, por intermédio de seu procurador, para pagar o débito exequendo ou garantir a execução - observando-se a ordem preferencial do art. 835, CPC, no prazo de 48 horas, sob pena de penhora e inclusão do nome nos cadastros restritivos do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT e SERASAJUD, com observância do transcurso do prazo legal quanto aos últimos, nos termos do art. 883-A, CLT. 



    As impugnações aos cálculos periciais apresentadas pelas partes serão apreciadas oportunamente, após a garantia da execução, nos termos do art. 884, caput e § 3º, da CLT, se reiteradas. (...)” (fl. 103, e-doc. 8).



    2. A reclamante afirma que, no “Cumprimento de Sentença Trabalhista autuado sob o n° 0010980-47.2020.5.03.0082 e iniciado em 21.12.2020, tramitando na Vara Federal do Trabalho de Monte Azul-MG, empregou-se na fase de liquidação de sentença, ou seja, fase judicial, o índice de correção monetária IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês para apuração de consectários devidos ao obreiro quando se deveria aplicar tão somente a taxa SELIC” (fl. 3).



    Informa que “a questão foi suscitada em sede de impugnação aos cálculos de liquidação e manifestações intermediárias posteriores, entretanto até o presente interregno não foi apreciada, logo a decisão lavrada nas ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 – (Repercussão Geral – Tema 1191) não foi cumprida no aludido caderno processual” (fl. 3). 



    Assevera que, “no entanto, foi determinado no hodierno momento processual pelo Alvizar de Piso medidas de constrição patrimonial em desfavor da Reclamante para satisfação de créditos liquidados sem observância das diretrizes fixadas por esse E. Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 3). 



    Requer medida liminar, para “determinar[-se] a imediata suspensão de atos executivos no CumSen 0010980-47.2020.5.03.0082 até a apreciação do mérito da presente Reclamação Constitucional” (fl. 6). 



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “determinar[-se] à Excelentíssima Juíza do Trabalho, Dra. Rachel Ferreira Cazotti, nos autos do CumSen 0010980-47.2020.5.03.0082, em trâmite na Vara Federal do Trabalho de Monte Azul-MG, que cumpra no caso concreto decisão lavrada nas ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 – (Repercussão Geral – Tema 1191) na telada execução” (fl. 6). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao homologar os cálculos na liquidação de sentença do Processo n. 0010980-47.2020.5.03.0082, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e no Recurso Extraordinário n. 1.269.353-RG, Tema 1.191 da repercussão geral. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    6. Na espécie, em 23.11.2021, o perito contábil designado pelo juízo da Vara do Trabalho de Monte Azul/MG apresentou laudo pericial com “os cálculos de liquidação de sentença reclamatória trabalhista movida por Leôncio Fagundes Silva em face de E.B.S.- Empresa Brasileira de Saneamento Ltda” (fls. 6-15, e-doc. 8), no qual assentou:



    “Atualização dos Cálculos: 



    Valores corrigidos pelo índice TR, acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Juros simples de 1% a.m., pro rata die, a partir de 17/02/2017 (Art. 39 da Lei nº 8177/91)” (fl. 13, e-doc. 8).



    Ao responder às impugnações aos cálculos feitas pela Empresa Brasileira de Saneamento – EBS, o perito contábil do juízo esclareceu:



    “Do índice de correção monetária 



    A reclamada requer a aplicação dos juros e correção monetária, conforme entendimento recente do STF, ADC 58. 



    Resposta: Não assiste razão a reclamada. 



    Isto porque, este perito seguiu estritamente os comandos sentenciais para aplicação dos juros e correção monetária, e havendo trânsito em julgado da sentença, não há que se falar em aplicar o IPCA-E e Selic para correção monetária. 



    Segundo entendimento contido no ADC 58 e 59: 



    ‘(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;’ (GRIFO NOSSO) 



    Dessa forma, mantenho os cálculos apresentados. Caso este Douto Magistrado entenda de forma diferenciada, este Perito coloca-se a disposição para adequar o laudo pericial neste item” (fl. 86, e-doc. 8).



    7. Entretanto, nos autos se verifica que, no acórdão transitado em julgado, não há manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e de taxa de juros a serem aplicados (e-doc. 14). Na sentença proferida em primeira instância na ação de conhecimento, o juízo da Vara do Trabalho de Monte Azul/MG limitou-se a consignar:



    “Correção monetária e juros de mora 



    A correção monetária será feita conforme tabela disponibilizada pelo CSJT, pelo índice do 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços. 



    Incidem juros de mora no percentual legal, a partir da data do ajuizamento da presente reclamação trabalhista (art. 883 da CLT), sobre o crédito da parte autora já corrigido monetariamente”  (fls. 20-21, e-doc. 13).



    Inexistindo adoção expressa, na fundamentação ou na parte dispositiva das decisões transitadas em julgado, de algum índice de juros ou correção monetária a ser aplicado na liquidação de sentença, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos elencadas no item 8 da decisão proferida por este Supremo Tribunal constante dos paradigmas indicados na presente reclamação. 



    Caracterizada, na espécie, a situação descrita no item 9 da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF. Assim, por exemplo:



    “Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 49.325-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021).



    Ao homologar os cálculos de liquidação elaborados em desacordo com o definido por este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada descumpriu os paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do juízo da Vara do Trabalho de Monte Azul/MG no Processo n. 0010980-47.2020.5.03.0082 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora